Tribunal: TJSP
Processo: 1079622-68.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes da cobrança de mensalidades do plano de saúde após o pedido de cancelamento – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento – Previsão contratual de notificação prévia de 60 dias, em caso de rescisão imotivada, com fundamento no parágrafo único do art. 17 da RN 195/09 declarado nulo, nos autos da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes da cobrança de mensalidades do plano de saúde após o pedido de cancelamento – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento – Previsão contratual de notificação prévia de 60 dias, em caso de rescisão imotivada, com fundamento no parágrafo único do art. 17 da RN 195/09 declarado nulo, nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo TRF da 2a Região, com efeitos erga omnes – Norma posterior RN 557/22 não afasta a nulidade reconhecida judicialmente – Inviabilidade da exigência e cobrança decorrente – Sentença reformada – Apelo provido.